Tribunal: TJSP
Processo: 2177922-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177922-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente JOSE
CARLOS PERERIA DA SILVA JUNIOR e Impetrante ROGÊ FERNANDO SOUZA
CURSINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 35.385
2
Habeas Corpus no 2177922-96.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.385
Habeas Corpus
Roubo agravado
Insurgência contra a
manutenção da custódia cautelar
Alegações de ausência
de fundamentação na decisão objurgada e dos requisitos da
prisão preventiva, bem como de nulidade da prisão em
flagrante
Inadmissibilidade
Conversão da prisão em
flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade do crime, revelada in concreto, e
o fato de se tratar de agente reincidente na prática de
roubos e egresso do sistema prisional Hipótese, ademais,
em que a decretação da prisão preventiva torna superada a
alegação
de
nulidade
da
prisão
em
flagrante
-
Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011,
mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso
II, do mesmo Código. Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Rogê Fernando Souza Cursino dos Santos, com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 35.385
3
liminar, em prol de José Carlos Pereira da Silva Júnior, preso em
caráter preventivo por conversão pelo suposto cometimento do crime
previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, contra ato do MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, sob a alegação
de constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa para manutenção
da custódia cautelar, seja porque foi levada a efeito por decisão destituída
de fundamentação idônea, seja porque estão ausentes os requisitos da
prisão preventiva, seja porque o paciente ostenta atributos pessoais
favoráveis à liberdade provisória (possui residência fixa e ocupação lícita),
seja porque há nulidade do suposto flagrante, uma vez que o paciente foi
detido cinco horas após os fatos e não foi realizado o seu reconhecimento,
nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, na delegacia de
polícia.
Por isso, requer a concessão da ordem para
outorgar a liberdade provisória ao paciente ou aplicar a ele medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela
d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 35.385
4
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da custódia
cautelar, a despeito da ausência de justa causa, a afetar, em tese, sua
liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.
Cumpre registrar, de início, que a alegação de
nulidade da prisão em flagrante está superada pela decretação da prisão
preventiva do paciente.
Ademais, consoante emerge dos autos, o paciente
foi devidamente reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores do
roubo, o que é suficiente a título de indícios de autoria autorizadores da
prisão cautelar. No entanto, ele certamente será submetido a
reconhecimento pessoal em Juízo, nos moldes do artigo 226 do Código de
Processo Penal.
Infere-se dos autos que, no dia 05 de julho de
2020, por volta das 22:30 horas, na Rua Madre Eulália Perrotim, defronte
ao no 86, B. Independência, na cidade e Comarca de Taubaté, o paciente e
o corréu Ademir Elço dos Santos Júnior, previamente ajustados e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 35.385
5
unidade de propósitos, agindo mediante grave ameaça, subtraíram, para
proveito comum, um telefone celular, modelo Iphone XR, cor preta,
avaliado aproximadamente em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de
propriedade da vítima Gustavo Pereira Benfica Ramori e um telefone
celular, modelo Iphone 7, cor rosa, estimado em R$ 2.000,00 (dois mil
reais) pertencente à vítima Anne Karoline Elias de Almeida.
Segundo o apurado, decididos deliberadamente a
praticarem o crime de roubo, na noite do dia dos fatos, o paciente e o
corréu Ademir, agindo com unidade de propósitos, saíram a bordo do
veículo VW/Santana de placas DEV-2489 pelas ruas da cidade à procura de
vítimas, levando com eles duas toucas ninjas para encobrirem seus rostos
no momento da ação criminosa. Foi então que, ao transitarem pelo
endereço supramencionado, o paciente e seu comparsa avistaram as
vitimas conversando com um grupo de amigos e resolveram assaltá-las.
Ato contínuo, ambos desembarcaram do carro e, aproximando das
respectivas vítimas, empregaram grave ameaça simulando portar arma de
fogo, proferindo os seguintes dizeres: “passa tudo que vocês têm ou vou
sentar bala”.
Amedrontadas com as ameaças proferidas, as
vítimas entregaram seus respectivos telefones celulares aos acusados, os
quais adentraram no veículo e rumaram para destino ignorado.
Rapidamente, as vítimas deslocaram-se até à Delegacia de Polícia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 35.385
6
registrarem o roubo e foram orientados a rastrearam seus telefones
celulares para fins de localizarem os denunciados.
Atendendo à recomendação, as vítimas acionaram
seus sinais de rastreadores vinculados aos seus respectivos telefones
roubados e conseguiram a localização dos denunciados, sendo repassado o
endereço aos policiais militares que efetuavam patrulhamento.
De posse das informações recebidas, os policiais
militares conseguiram avistar o veículo ostentando as mesmas
caraterísticas repassadas, procedendo a sua interceptação e abordando os
denunciados. Efetuado revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, sendo
apreendida dentro do veículo a touca ninja usada para a execução do
delito. Indagados a respeitos, ambos confessaram informalmente a prática
do crime, esclarecendo que dispensaram os aparelhos telefônicos,
indicando o referido local. Diligenciando para o lugar mencionado pelos
denunciados, os policiais localizaram os celulares roubados em estado de
deterioração, os quais foram reconhecidos pelos seus proprietários,
oportunidade em que as vítimas também reconheceram o paciente e o
corréu Ademir como os autores do roubo.
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti
afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente da prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 35.385
7
gravíssimo crime contra o patrimônio.
De outro vértice, também o periculum in mora ou
periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, a douta Magistrada a quo houve por
bem converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, máxime
para a garantia da ordem pública, não só por conta da gravidade in
concreto do delito, mas também por se tratar de agente reincidente na
prática de roubos e egresso do sistema prisional, de modo que a r. decisão
objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os
ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio
insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não
havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para nenhuma das
medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito,
com a redação que lhe conferiu a Lei no 12.403/2011.
Convém
anotar
que
a
demonstração
da
necessidade do decreto de prisão preventiva, como ocorreu no caso em
apreço, torna, obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Importa considerar, ainda, que a conservação do
paciente no ergástulo, até mesmo para acautelar o meio social, não
constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 35.385
8
considerando que com o postulado constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF) coexistem perfeitamente a prisão em flagrante
e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI,
CF), que são igualmente contempladas pela mesma Carta Constitucional de
1988.
É bom enfatizar, nesse passo, que a "admissão e
aceitação constitucional da prisão cautelar têm por fundamento
a imprescindibilidade que tal providência representa. Essa
reconhecida necessidade social é que acaba por explicar a
convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o princípio da
presunção
de
inocência", consoante o pertinente escólio do Prof. Fábio Ramazzini Becha
ra.1
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da prisão,
é certo que a gravidade concreta do delito patrimonial, na espécie,
evidenciada pelas circunstâncias em que foi perpetrado, basta para
justificar a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública,
tornando-se irrelevantes até mesmo primariedade e os bons antecedentes
dos agentes, atributos que devem ser esperados de todo e qualquer
1 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 35.385
9
cidadão.2
Destarte, não se detectando o constrangimento
ilegal com que acena o ilustre impetrante, exsurge inarredável a denegação
do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
2 - TJSP 3a C. j. 25.5.92 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.92 Rel. Des.
Celso Limongi, "in" RT 687/278.